Tribunal: TJSP
Processo: 1000543-20.2024.8.26.0624
Classe: Apelação Cível / Seguro
Órgão julgador: Andrade Neto
Órgão colegiado: 32a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-10-29
Data de publicação: 2025-10-29

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA – SEGURO FACULTATIVO DE VEÍCULO – ACIDENTE DE TRÂNSITO – CAMINHÃO TOMBADO EM ACLIVE DE RODOVIA – CONDUÇÃO COM EXCESSO DE PESO – INFRAÇÃO À NORMA EXPRESSA DO CÓDIGO DE TRÂNSITO BRASILEIRO – EXCLUDENTE DE INDENIZAÇÃO PREVISTA NA APÓLICE – AGRAVAMENTO DE RISCO CONFIGURADO – EXCLUSÃO DE COBERTURA – CABIMENTO – PRETENSÃO DE TRANSFERIR A RESPONSABILIDADE AO

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA – SEGURO FACULTATIVO DE VEÍCULO – ACIDENTE DE TRÂNSITO – CAMINHÃO TOMBADO EM ACLIVE DE RODOVIA – CONDUÇÃO COM EXCESSO DE PESO – INFRAÇÃO À NORMA EXPRESSA DO CÓDIGO DE TRÂNSITO BRASILEIRO – EXCLUDENTE DE INDENIZAÇÃO PREVISTA NA APÓLICE – AGRAVAMENTO DE RISCO CONFIGURADO – EXCLUSÃO DE COBERTURA – CABIMENTO – PRETENSÃO DE TRANSFERIR A RESPONSABILIDADE AO DONO DA CARGA – DESCABIMENTO – ACIDENTE DECORRENTE DE INOBSERVÂNCIA DE OBRIGAÇÃO LEGAL IMPOSTA AO TRANSPORTADOR – SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA MANTIDA.

RECURSO DESPROVIDO.